Tribunal: TJES
Processo: 5006065-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006065-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: ALOISIO JOSE
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006065-92.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MBARGAD
O
:
ALOISIO JOSÉ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão (ID nº 1915398), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de
ALOISIO JOSÉ
.

Nas razões de ID nº 2175571, o recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso, posto que não se manifestou acerca da
(i)
declaração de nulidade dos ofícios de RPV's expedidos; e da
(ii)
determinação para que ocorra a prévia manifestação do ente estadual acerca dos cálculos da Contadoria do Juízo antes da expedição da RPV.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2367376.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006065-92.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MBARGAD
O
:
ALOISIO JOSÉ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão (ID nº 1915398), que deu provimento o recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de
ALOISIO JOSÉ
.

Nas razões de ID nº 2175571, o recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso, posto que não se manifestou acerca da
(i)
declaração de nulidade dos ofícios de RPV's expedidos; e da
(ii)
determinação para que ocorra a prévia manifestação do ente estadual acerca dos cálculos da Contadoria do Juízo antes da expedição da RPV.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2367376.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592) (grifei)

Na espécie, após o confronto do
decisum
recorrido, que tramitou sob a Relatoria do E. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, e das razões recursais apresentadas, denota-se que não se verifica o alegado vício de omissão quanto à tese de (i) ausência de manifestação, na decisão objurgada, acerca da nulidade dos ofícios de RPV's expedidos.

Isso porque, no voto condutor, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou a questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, tendo chegado à conclusão que o embargante e o IPAJM são solidariamente responsáveis pelo pagamento de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais, e que pelos 2% (dois por cento) majorados em grau recursal responde apenas a autarquia previdenciária.

Vejamos:

“Em sede recursal, quanto à verba honorária restou decidido o que:

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na respeitável sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que pelo valor da majoração responderá exclusivamente o IPAJM, porque só ele apelou.

Assim, o percentual da condenação majorado deve ser suportado exclusivamente pelo IPAJM.

É de concluir, portanto, que a interpretação feita pela magistrada singular de que a verba honorária devida pelo agravante é de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e a devida pelo IPAJM é de 12% sobre a mesma quantia está equivocada, porque, repito, ambos são responsáveis pelo pagamento de 10% (dez por cento) - dada a solidariedade - e o IPAJM pelo pagamento de 2% (dois por cento).

Posto isso, dou provimento ao recurso e
determino que sejam retificados os valores devidos a título de honorários sucumbenciais considerando que o Estado do Espírito Santo e o IPAJM são solidariamente responsáveis pelo pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e o IPAJM pelo pagamento de 2% (dois por cento) que devem incidir sobre a mesma base
.”

Nessa toada, verifica-se que a nulidade dos ofícios de RPV's anteriormente expedidos é consentâneo lógico do provimento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que no dispositivo do v. acórdão determinou-se a
retificação dos cálculos dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais
considerando as proporções de que
“
o Estado do Espírito Santo e o IPAJM são solidariamente responsáveis pelo pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e o IPAJM pelo pagamento de 2% (dois por cento) que devem incidir sobre a mesma base
”.

Em outras palavras, com o provimento do recurso manejado pelo ente estadual, haverá uma retificação dos cálculos levando em consideração os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com o dispositivo do v. acórdão objurgado, via de consequência, novos ofícios de RPV's deverão ser expedidos, de modo que não há que se falar, portanto, em omissão quanto ao ponto ora tratado.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Todavia, quanto à tese recursal de que o v. acórdão, também, foi omisso quanto ao pedido para que (ii) seja determinada a prévia manifestação da fazenda pública acerca dos cálculos da Contadoria do Juízo, antes da expedição dos ofícios de RPV's, compreendo que assiste razão o embargante, ao passo que reconheço a existência do alegado vício.

Após compulsar percucientemente os autos, vislumbro que, de fato, o embargante não foi intimado para se manifestar sobre os cálculos ofertados pela Contadoria do Juízo em oportunidade anterior à sua homologação.

Nota-se que, a despeito do Juízo
a quo
ter determinado, na decisão no evento 1801860, que
“Como medida preambular, INTIMEM-SE AS PARTES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Sr. ALOISIO JOSÉ para ciência da Decisão de fls. 454/456 e dos cálculos da Contadoria, às fls. 457/461”,
os autos não foram enviados à Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo.

Após a juntada de petições do Sr. Aloisio José e do IPAJM, foram realizados novos cálculos pela Contadoria do Juízo e foi proferido despacho, conforme evento 1801870, que determinou a expedição de ofício de pagamento ao ETJES do Precatório, culminando nos dois ofícios de ID's nsº 1801871 e 1801872, sem ter sido procedida com a abertura de vista dos autos ao ente estatal.

Sob esse panorama, é cediço que a ausência de intimação das partes para que se manifestem acerca dos cálculos da contadoria judicial, antes da sua homologação, ensejaria um indesejável cerceamento de defesa, afrontando o artigo 5°, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que é imperativa a observância do princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa, preconizados pelos arts. 9º e 10, do CPC. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. NÃO OPORTUNIZADA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a demanda em analisar o recurso apelatório interposto pelo município de icó, em face da sentença que julgou procedente o cumprimento de sentença, determinando a formação de rpv em conformidade com os valores apresentados pela coordenadoria de cálculos judiciais do TJCE, mas sem oportunizar prévio contraditório. 2.
Antes de homologar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, o magistrado deve permitir às partes que se manifestem acerca das conclusões obtidas, em respeito ao contraditório (art. 5º, LIV, da CF) e à vedação a decisão surpresa (arts. 9º e 10, do CPC), o que não ocorreu no presente caso
. 3.
A falta de intimação do ente público executado para se manifestar acerca da apresentação dos cálculos realizados pela contadoria judicial antes da respectiva homologação e expedição de rpv representa indevido cerceamento de defesa, o que pode causar prejuízo à parte e, portanto, atrai a nulidade da decisão proferida
. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.
(TJCE; AC 0001177-66.2009.8.06.0090; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araújo; DJCE 06/10/2021; Pág. 45)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Cumprimento de sentença.
Homologação de cálculos elaborados pela contadoria judicial. Cerceamento de defesa.
Ausência de intimação das partes sobre os cálculos da contadoria judicial.

Se observa dos autos da ação principal que, após a apresentação dos cálculos da contadoria judicial, o magistrado os homologou, sem antes determinar a manifestação das partes acerca dos mesmos. Impossibilidade.
Precedentes desta e. Corte. Reforma da decisão recorrida. Provimento do recurso.
(TJRJ; AI 0010096-74.2020.8.19.0000; Rio das Ostras; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Marilia de Castro Neves Vieira; DORJ 16/06/2020; Pág. 730)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. Ausência de intimação das partes.
É necessária a intimação de ambas as partes para que se manifestem acerca dos cálculos da contadoria judicial, antes da sua homologação, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Jurisprudência desta corte. Agravo de instrumento provido.
(TJRS; AI 0005351-46.2020.8.21.7000; Proc 70083669929; Gravataí; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Ana Beatriz Iser; Julg. 25/03/2020; DJERS 24/04/2020)
(grifei)

Além disso, conforme se depreende do art. 118, do CPC,
“
Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos”.

Nessa esteira, deve o ente estatal ser intimado dos novos cálculos a serem realizados pela Contadoria do Juízo, após o trânsito em julgado do julgamento do presente recurso, de modo a observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a vedação à decisão surpresa.

Assim, apesar de o acórdão embargado não ter se manifestado acerca da necessidade de manifestação prévia da fazenda pública estadual acerca dos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, tenho que tal questão não enseja a alteração do
decisum
por considerar que o provimento do recurso de agravo de instrumento implica em nova apuração dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo IPAJM.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PR
OVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhe os efeitos infringentes.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006065-92.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MBARGAD
O
:
ALOISIO JOSÉ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO –
VÍCIO EXISTENTE
–
SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do
decisum
para sanar o mencionado vício.

3.
Recurso parcialmente provido para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.